Tribunal: TJMT
Processo: 1014039-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014039-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LENILCE SANTOS DA SILVA FRANZOLINI - CPF: 587.936.232-91 (ADVOGADO), ALEX DE MATOS SILVA - CPF: 014.181.482-96 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DE COMODORO (IMPETRADO), EDSON WILKE - CPF: 856.451.501-63 (VÍTIMA), LENILCE SANTOS DA SILVA FRANZOLINI - CPF: 587.936.232-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ATHILA LOPES GARCIA - CPF: 035.174.811-30 (INTERESSADO), EDER ALVES DE SOUZA - CPF: 018.032.662-79 (INTERESSADO), ALEX RONEY MENDES DE ANDRADE - CPF: 078.666.171-20 (INTERESSADO), IRENE FAGUNDES DA ROCHA - CPF: 501.441.621-72 (INTERESSADO), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (INTERESSADO), ORDEMILSON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 964.724.051-15 (INTERESSADO), ELDEM RUBERSON SOUZA PEDRO - CPF: 864.481.881-34 (INTERESSADO), LERIA DA SILVA TELES - CPF: 009.280.291-58 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Estelionato. Prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade. Investigação não concluída. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato, visando a liberdade do paciente.

II. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) ausência de contemporaneidade; 3) predicados pessoais; 4)
“interesse em apresentar-se espontaneamente”
para
“esclarecer os fatos investigados”
; 5) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A manutenção da prisão preventiva não se revela justificável quando transcorridos mais de 2 (dois) anos entre a ação criminosa e a efetivação da custódia cautelar, não houver registros de novos fatos atribuídos ao paciente e estiver pendente a conclusão do inquérito policial.

2.
A não localização do paciente para cumprimento da ordem judicial,
“por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que indiquem sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal”
(TJMT, HC no 1019019-21.2025.8.11.0000
).

3. As
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC 108.638/MG).

4.
“As medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes, considerando as condições pessoais favoráveis, e o fato de que as circunstâncias do crime não ultrapassam a gravidade inerente ao tipo penal.”

(TJMG, HC no 02614485020238130000)

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

Teses de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva exige elementos concretos e contemporâneos capazes de demonstrar risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

2. A ausência de gravidade concreta da conduta e a existência de condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XI. CPP, arts. 282, § 6o, 311, 312, 313, I, 316 e 319, I. CP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC no 1017925-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.12.2019; STJ, HC no 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25.3.2015; STJ, RHC no 119.009/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.11.2019; STJ, RHC no 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2019; STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 2.12.2019; TJMG, HC no 02614485020238130000, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 2.3.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014039-94.2026.8.11.0000 - COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE(S): DRa. LENILCE SANTOS DA SILVA FRANZOLINI

PACIENTE(S): ALEX DE MATOS SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEX DE MATOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de incidente processual (PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato - art. 171 do CP - (ID 357334368).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 3)
“o paciente possui residência fixa; tem bons antecedentes e trabalho fixo”
; 4) o paciente
“manifesta o interesse em apresentar-se espontaneamente”
para
“esclarecer os fatos investigados”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas (ID 357330887), com documentos (ID 357330893/ ID 357334384).

O pedido liminar foi indeferido (ID 358011882).

O Juízo singular prestou informações (ID 359276397).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que
“permanecem hígidos os fundamentos que embasam a custódia cautelar, não se verificando, ao menos por ora, qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 360436857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.6.2024, o delegado de Polícia [Mateus Almeida Oliveira Reiners] representou pela
“decretação da prisão preventiva de ALEX DE MATOS SILVA e ATHILA LOPES GARCIA, bem como pela expedição de mandado de busca domiciliar e autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel”
(PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046).

Em 22.7.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
“deferimento da decretação da prisão preventiva do investigado ALEX DE MATOS SILVA
” (PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046).

Em 29.7.2024, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

“[...] A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, I) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), II) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, quando houver prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e III) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de oficio ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. [...]

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

Quanto ao “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente, pelos documentos encartados junto a esta representação, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme se depreende dos autos, o representado Alex de Matos Silva, em tese, foi responsável por “negociar” a compra e venda do milho, bem como recebeu o valor da empreitada criminosa, assim como pulverizou a importância em quantidades menores a inúmeras outras contas bancárias, com o intuito de “lavar” e sacar o dinheiro.

Feitas tais considerações e analisando os fundamentos do pedido e os documentos que o acompanham, tenho que a decretação da custódia preventiva é medida que se impõe, a fim de que ele não venha obstar o regular andamento das investigações e a descoberta da verdade dos fatos.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. [...]

Por fim, consigno que o crime perpetrado pelo acusado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 5o, XI, última parte, da CF/88, DEFIRO PARCIALMENTE A REPRESENTAÇÃO formulada pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso para:

DECRETAR a prisão preventiva ALEX DE MATOS SILVA nascido em 18/12/1991, portador do RG: e CPF: 014.181.482-96, filho de Antonio Jesus da Silva e Maria Sonia de Matos Silva, residência do na Mauricio Freire, n° 3807, Tancredo Neves, 76801000, Porto Velho RO ou Rua Urial, N° 18, Gilberto Mestrinho, Invasão Grande Vitória, Manaus/AM ou Rua Macaúbas, 4879, Bairro Setor, Ariquemes/RO. [...]”
(Ricardo Garcia Maziero, juiz de Direito – PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046)

Em 22.8.2024, foi expedido o mandado de prisão (PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046).

Em 19.1.2026, a Defesa do paciente solicitou habilitação nos autos e requereu a revogação da prisão preventiva (PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046).

Em 27.2.2026, o Juízo singular concedeu prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão das investigações (PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046).

Em 12.3.2026, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia nestes termos:

“[...] Inicialmente, cumpre salientar que a decretação da prisão preventiva exige decisão devidamente fundamentada e a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP [...]

No caso em exame, tais requisitos já foram devidamente reconhecidos por este Juízo na decisão de ID. 163553898, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do investigado, notadamente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante das circunstâncias concretas reveladas no curso da investigação.

Com efeito, os elementos informativos coligidos no Inquérito Policial n.o 30/2024 evidenciam, em tese, a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria, uma vez que o investigado figura como beneficiário direto de transferência bancária realizada via PIX, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), quantia proveniente de fraude relacionada à suposta comercialização de 10.000 (dez mil) sacas de milho inexistentes.

Segundo apurado no curso da investigação, o golpe teria sido estruturado mediante ardil sofisticado, envolvendo a utilização indevida da identidade de terceiro, emissão de documentos contratuais falsificados, apresentação de notas fiscais aparentemente legítimas e confirmação fraudulenta da existência da mercadoria por indivíduo que se apresentou como gerente da fazenda onde o produto estaria armazenado.

Em razão desse contexto, as vítimas Edson Wilke, intermediário da negociação, e Silvano dos Santos, comprador final, teriam sido induzidas em erro e efetuado o pagamento da quantia mencionada, posteriormente direcionada à conta bancária vinculada ao investigado.

A materialidade delitiva encontra-se corroborada por diversos elementos informativos constantes dos autos, dentre os quais se destacam: boletins de ocorrência registrados pelas vítimas, comprovante da transferência bancária realizada, termos de declarações das vítimas e testemunhas, documentação contratual falsificada, cancelamento das notas fiscais pela empresa supostamente vendedora e o relatório conclusivo elaborado pela autoridade policial.

Ademais, o modus operandi empregado evidencia elevado grau de planejamento e organização, circunstância que revela a gravidade concreta da conduta investigada e reforça a necessidade da intervenção cautelar do Estado.

Nesse contexto, mostra-se presente o periculum libertatis, pois a liberdade do investigado representa risco concreto à ordem pública, especialmente diante da possibilidade de reiteração delitiva, considerando a estrutura e sofisticação do esquema fraudulento.

Conforme se verifica dos autos, a habilitação da defesa em momento anterior ao cumprimento do mandado de prisão possibilitou que o investigado tomasse conhecimento prévio das medidas cautelares decretadas em seu desfavor. A partir de então, não obstante as diligências empreendidas para a sua localização, o acusado não foi encontrado para cumprimento da ordem judicial, circunstância que revela concreto indicativo de evasão e reforça o risco de frustração da aplicação da lei penal.

Tal contexto evidencia que a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para evitar eventual fuga e assegurar a efetividade da persecução penal, sobretudo considerando que o investigado, ciente da existência de mandado de prisão em seu desfavor, não se apresentou espontaneamente à autoridade competente.

Diante desse cenário, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não se verificando qualquer alteração fática ou jurídica apta a justificar a revogação da medida extrema. [...]

Assim, mostra-se plenamente justificada a manutenção da prisão preventiva já decretada, devendo ser envidados os esforços necessários para o cumprimento do respectivo mandado, porquanto presentes os requisitos autorizadores previstos na legislação processual penal.

Nos termos do art. 316 do CPP, a prisão preventiva pode ser revogada quando verificada a ausência de motivo para que subsista.

Todavia, no caso concreto, não houve alteração do quadro fático-probatório que fundamentou a decisão que decretou a custódia cautelar.

A defesa limita-se a reiterar argumentos genéricos acerca da desnecessidade da prisão, sem demonstrar qualquer fato novo capaz de infirmar os fundamentos anteriormente reconhecidos por este Juízo.

Ademais, conforme bem salientado pelo representante do Ministério Público, embora a defesa alegue que o investigado possui bons antecedentes, é pessoa idônea e possui emprego e residência fixos, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante dos indicativos de tentativa de evasão.

Ressalte-se que, sendo a prisão preventiva medida cautelar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de modo que, permanecendo inalterados os motivos que ensejaram sua decretação, impõe-se a sua manutenção. [...]

Também não se mostram adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Isso porque, diante da gravidade concreta da conduta, da expressiva vantagem econômica obtida e da estrutura do esquema fraudulento investigado, tais medidas não seriam suficientes para neutralizar o risco de reiteração criminosa ou assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de ALEX DE MATOS SILVA, mantendo-se a custódia cautelar anteriormente decretada, por permanecerem presentes os requisitos legais. [...]”
(Pedro Henrique de Deus Moreira, juiz de Direito – PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046)

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 3.4.2026 (PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046).

Em 14.4.2026, o delegado de Polícia [Mateus Almeida Oliveira Reiners] informou que
“estão em curso diligências investigativas por parte da Polícia Judiciária Civil de Comodoro, em cumprimento às requisições formuladas pelo Ministério Público”
(PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indícios de envolvimento do paciente em estelionato, visto que teria recebido o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) em sua conta bancária, proveniente de fraude relacionada à
“venda de milho”
vinculada à Agropecuária Zanela, bem como na aplicação da lei penal, porque
“não foi encontrado para cumprimento da ordem judicial”
.

Tratando-se de estelionato, o
“vultoso prejuízo”
- superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - suportado pela vítima
“autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública”
(TJMT, HC no 1017925-48.2019.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 18.12.2019).

Ocorre que o paciente seria o titular da conta bancária que recebeu o valor oriundo do
“golpe”
; não foi preso em flagrante e não há indicativos de que tivesse ciência da instauração do inquérito policial, aptos a caracterizar intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Além disso, o órgão do Ministério Público de primeiro grau, pela segunda vez, requereu a dilação do prazo investigativo e, desde a instauração do inquérito policial, em 2024, as diligências não foram concluídas, transcorridos mais de 2 (dois) anos sem seu encerramento (PJe no 1001922-98.2024.8.11.0046).

Atente-se que a não localização do paciente para cumprimento da ordem judicial,
“por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que indiquem sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal”
(TJMT, HC no 1019019-21.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j. 26.6.2025).

Outrossim, o lapso temporal decorrido entre a data da ação criminosa [6.2.2024] e a efetivação da custódia [3.4.2026], ou seja, mais de 2 (dois) anos, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, evidencia falta de
“contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”
(STJ, HC no 214.921/PA -Relator: Min. Nefi Cordeiro - 25.3.2015; RHC no 119.009/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2019).

Noutro giro, o paciente tem profissão definida [
“Marketing Digital”
], possui endereço certo no distrito da culpa [
“Rua Toari, no 103-A, Res. Green Ville, Rio Madeira, Porto Velho – RO”
] e família constituída.

Essas
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fáticas do ato criminoso, de cunho exclusivamente patrimonial, e os predicados pessoais do paciente, as medidas cautelares alternativas apresentam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 2.12.2019).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“HABEAS CORPUS - ESTELIONATO [...] As medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes, considerando as condições pessoais favoráveis, e o fato de que as circunstâncias do crime não ultrapassam a gravidade inerente ao tipo penal.”

(TJ-MG, HC no 02614485020238130000, Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres - j. 2.3.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [2a Vara da Comarca de Comodoro] para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026